Tribunal: TJDFT
Processo: 0724078-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE APLICADAS. INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Sabe-se que a internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único, do artigo 108, da Lei no 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos cautelares do fumus commissi delicti, ou seja, indícios suficientes de autoria e materialidade, e o periculum libertatis, ou seja, necessidade imperiosa da medida, para a garantia da ordem pública ou da segurança pessoal da adolescente, nos termos do artigo 174 do ECA. 1.1. Ademais, o art. 122 do ECA prevê condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema, sendo certo que devem estas estar presentes quando da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional.
2. No caso dos autos, verifica-se que assiste razão ao Órgão Ministerial, haja vista que, consoante se verifica da folha de passagens infracionais colacionada aos autos, de fato, o adolescente praticou outros atos infracionais, análogos ao crime de tráfico de drogas, em exíguo intervalo de tempo, sendo que já lhe foram aplicadas medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, além de remissões, o que indica que suas anteriores passagens não foram suficientes para sua conscientização quanto à gravidade de seus atos sendo que, consoante anotado pelo recorrente, ele é pessoa contumaz na prática de atos infracionais, e insiste na seara infracional, o que determina a internação provisória, a fim de inibir seu intento infracional.
3. Não se desconhece o conteúdo da Súmula 492, do Superior Tribunal de Justiça, litteris “O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente.” Porém, na hipótese, não se trata de aplicabilidade do citado verbete, notadamente pelo fato de o adolescente ostentar passagens anteriores pela prática de atos infracionais da mesma natureza, em exíguo espaço de tempo, acrescido ao fato de as medidas socioeducativas anteriormente concedidas serem incapazes de inibir a contumácia infracional e contribuir para sua ressocialização.
4. Recurso conhecido e provido.